Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711621-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOPOLO SA, SAN MARINO ONIBUS LTDA, VOLARE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARCOPOLO SA E OUTROS em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o requerimento liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da demanda (2 de março de 2021). Nas razões do recurso, o Distrito Federal alega a) não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; b) ilegitimidade passiva do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, uma vez que a competência para realizar a restituição pretendida pelos impetrantes é do Chefe do Núcleo de Análise de Processos de Restituição e Ressarcimento de Tributos Indiretos, unidade subordinada à Coordenação de Atendimento ao Contribuinte, que faz parte da estrutura da Subsecretaria da Receita; c) ausência de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para a restituição, ao argumento que o ICMS é tributo indireto, seu ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor final da mercadoria; d) ausência de direito alegado, porque o DIFAL/ICMS combatido não constitui uma hipótese nova de tributo, mas tão somente de uma regra moderna e atual de repartição da receita oriunda de tributo que já existe (ICMS), razão pela qual é válida sem a prévia edição de lei complementar específica, sendo o Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ adequado para estabelecer os procedimentos necessários para a correta aplicação do DIFAL/ICMS; e) não enquadramento da situação dos autos ao que foi decidido pelo STF no RE 1.287.019 (Tema 1093), colacionando julgado da c. 4a Turma Cível desta Corte para reforçar o argumento; f) modulação dos efeitos da decisão do STF, que só poderia produzir efeitos em relação ao Distrito Federal a partir do exercício financeiro seguinte á conclusão do julgamento, ou seja, 2022. Colaciona julgados para amparar suas testes e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e afastar a pretensão formulada pelos impetrantes ou, alternativamente, permitir a cobrança do DIFAL/ICMS nos moldes da modulação de efeitos concedida pelo STF. É o breve relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, em que pese à argumentação recursal, que traz discussão acerca da possibilidade de cobrança do DIFAL – Diferencial de Alíquota/ICMS sobre a venda de mercadorias para consumidores finais sediados no Distrito Federal. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Ademais, o caso concreto exige análise mais aprofundada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre o pedido do Distrito Federal e todas as questões aqui apresentadas. Assim, uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Portanto, por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a suspensão dos efeitos da decisão agravada, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator